Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção. Argumenta que não é possível exigir o pagamento de custas se não há decisão expressa sobre o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que por falhas no sistema de acesso ao contracheque do GDF não conseguiu ter acesso ao documento, tendo feito requerimento via SEI para que a SEAPE reestabelecesse o acesso. Afirma que a concessão ou indeferimento da gratuidade de justiça deve ser analisada em separado ao recolhimento do preparo, ante sua especificidade; que eventual deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça deve anteceder a intimação para o recolhimento do preparo. Alega que não tem conhecimento sobre eventual deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a correção da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pelo recorrente.
III. Razões de decidir
4. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”.
5. Após a interposição de recurso inominado desacompanhado de preparo e com pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como impugnação à gratuidade de justiça pela parte adversa, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo recursal no prazo de 48 horas. Todavia, a parte recorrente manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido.
6. Somente após a decisão monocrática de reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso, o recorrente opôs embargos de declaração, colacionando contracheque e apresentando a justificativa de que, por falhas no sistema de acesso ao contracheque do GDF, não conseguiu ter acesso ao documento, o que só foi possível após requerimento via SEI para que o acesso fosse restabelecido.
7. No âmbito dos Juizados Especiais aplicam-se os enunciados 80 e 168 do Fonaje, os quais determinam, respectivamente, que “o recurso inominado será julgado deserto quando o preparo não for recolhido integralmente e comprovado pela parte, no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)” e que “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. As orientações esclarecem que não há que se falar em reabertura do prazo para complementar o preparo recursal, bem como que não deve ser admitido o recurso sem recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação o prazo de 48 horas. Se não há que se conceder prazo para complementar o preparo, também não deve ser concedido prazo para o recolhimento do preparo quando não efetivado dentro do prazo. Isso porque no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
8. Quanto à alegação de que não ocorreu o indeferimento do pedido de gratuidade e que somente após o seu eventual indeferimento é que deveria ser concedido o prazo para recolhimento, a orientação do Fonaje visa elucidar que, caso não atendida a ordem judicial, o recurso deverá ser considerado deserto, sendo inviável uma nova oportunidade. Essa é a situação dos autos, uma vez que, em face do debate acerca da eventual gratuidade de justiça, foi oportunizado à parte recorrente a juntada de documentos para comprovar a gratuidade ou para que recolhesse o preparo, de modo que, diante do descumprimento da ordem judicial, mostra-se adequada a aplicação do comando legal (art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95).
9. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo afronta aos dispositivos daquele Código, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados. Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais.
10. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF, incumbe ao magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, portanto, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido, ônus processual que a parte não deve medir esforços a provar o alegado, considerando, inclusive, que litiga no Juizado Especial onde a celeridade e a economicidade processual são princípios norteadores.
11. Ademais, o prazo para o recorrente comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo decorreu em 17/03/2025 e o contracheque, acompanhando da justificativa somente foi apresentado por ocasião dos embargos de declaração em 26/03/2025, ou seja, presume-se que o recorrente foi indiferente ao comando judicial. Diante de eventual impossibilidade de apresentação de documentos, cabia ao recorrente apresentar a justificativa e solicitar a dilação do prazo, dentro das 48 horas concedidas, além disso, acaso não fosse possível a apresentação do contracheque, cabia ao recorrente procurar outros meios de comprovar a sua insuficiência de recursos, o que não fez.
12. Portanto, mantida a decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
14. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.